Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003291-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: NILVAN FONSECA DA SILVA e NOELMA FONSECA TERRA
AGRAVADO: KHALLYL MURYLLO DA SILVA E SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILVAN FONSECA DA SILVA e NOELMA FONSECA TERRA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, lançada nos autos de Rescisão Contratual c/c Tutela de Urgência no. 1000907-31.2021.8.11.0004, proposta por KHALLYL MURYLLO DA SILVA E SOUZA, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca FIAT UNO WAY 1.0, ano e modelo 2012/2013, cor PRATA, a álcool/gasolina, placa OBK-5310, chassi 9BD195162D0415858.
Nas razões recursais foi relatado que por motivos de pouca experiência em negociações de veículo, e temendo fazer mau negócio, a agravante NOELMA FONSECA, buscou ajuda com seu tio, Sr. NILVAN FONSECA empresário que mora na cidade de Aragarças/GO, para que pudesse ajuda-la no fechamento da compra do veículo acima identificado.
Discorrem os agravantes que “no cartório de Barra do Garças/MT, fizeram o devido reconhecimento de firma das assinaturas no CRV do referido automóvel, tendo assinado o VENDEDOR e a COMPRADORA, senhora NOELMA FONSECA” (sic).
Alegam que o Sr. Khallyl, vendedor do automóvel, optou por receber o pagamento via CHAVE PIX, em nome de ANA EDNA, suposta esposa, e em seguida fez contato com SR. KAIO CEZAR, solicitando número da conta para o comprador efetuar a transferência.
Afirmam que “foi transferido o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) conforme já haviam acertado antes de irem ao cartório, dando nesse caso então a finalização da compra, e recebendo o veículo das mãos do VENDEDOR naquele instante” (sic).
Anotam que “no mesmo dia por volta das 22:00h, o Sr. KHALLYL MURYLLO, confeccionou junto à DELEGACIA DE POLICIA CIVIL REGIONAL DE BARRA DO GARÇAS/MT, um Boletim de Ocorrência por ESTELIONATO CONSUMADO, em desfavor dos Agravantes” (sic).
Asseveram que no dia seguinte à negociação, “dia 06/02/2021, o Agravado Sr. KHALLYL procurou a defensoria pública da cidade de Barra do Garças/MT, e deu entrada em ação de Rescisão contratual, com pedido de Liminar de Busca e Apreensão do veículo” (sic).
Ressaltam que “na decisão recorrida aqui Agravada, o MM. Juiz quedou-se inerte, não decidindo sobre o DEFERIMENTO do pedido de contra mandado de busca e apreensão, deixando para analisa-lo, após a manifestação da parte Autora, que deverá manifestar-se no prazo de (05) cinco dias” (sic).
Aduzindo tratar-se de pessoas idôneas, que foram vítimas da má-fé do agravado, com base nos permissivos legais, vindicam a concessão do efeito suspensivo recursal para suspender o Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo a quo, a fim de que a agravante exerça livremente a posse do bem e, alternativamente, a nomeação da agravante Noelma como fiel depositária do bem.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 78127977.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é o pleito suspensivo com suspensão do Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo juízo de primeiro grau, disponibilizando, assim, o veículo, objeto da lide, à agravante Noelma ou, subsidiariamente, nomeá-la como fiel depositária do bem.
Para tanto, os agravantes argumentam, em síntese, que foram vítimas de golpe aplicado pelo ora agravado, vendedor do veículo marca FIAT UNO WAY 1.0, ano e modelo 2012/2013, cor PRATA, a álcool/gasolina, placa OBK-5310, chassi 9BD195162D0415858, o qual, posteriormente à venda, registrou Boletim de Ocorrência alegando o crime de estelionato, sob o argumento de que teria recebido somente um comprovante de transferência bancária relativo ao valor do bem, porém, não se ateve à conta para quem teria sido feita a transferência, só depois constatou que foi para pessoa desconhecida – Ana Edna Pereira da Silva.
Pois bem. Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Ao proferir a decisão recorrida, o douto Magistrado de primeiro grau, na parte que interessa, registrou que:
“(...) 7. No caso em foco, verifica-se presente ambos os requisitos autorizadores da concessão da tutela. A probabilidade do direito vindicado se evidencia na cópia do DUT do veículo assinado repassando o automóvel do Autor para o Terceiro indicado pelo Requerido, enquanto isso, o Autor não recebera a quantia combinada, ficando comprovado a falta de cumprimento do avençado.
8. O perigo de dano é ínsito, uma vez que o Requerido está em posse do veículo, o mesmo pode repassar o automóvel para terceiros, acarretando danos a vida patrimonial do Demandante, visto que o mesmo não dispõe mais do veículo e nem do dinheiro combinado no negócio.
9. Desse modo, uma vez presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o deferimento da mesma é a medida que se impõe. (...)” (Id. 77883962 – fls. 242/243).
Em que pesem todos os argumentos lançados pelos agravantes, verifico que nesta quadra preambular, não se constata elementos concretos para aferir de pronto qualquer ilegalidade, irregularidade, teratologia ou possível nulidade no decisum invectivado.
Além disso, observa-se que o juiz de direito, titular da ação, em 24/02/2021, determinou a intimação da parte autora, aqui agravada, para se manifestar sobre o possível pagamento da quantia combinada, haja vista os argumentos dos requeridos/agravantes na contestação, postergando, assim, a análise quanto ao pedido de expedição de contramandado de busca e apreensão (Id. 49729883 - autos de origem).
Ocorre, porém, que neste ínterim, mais precisamente em 25/02/2021, o veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, e posteriormente encaminhado à 14a Delegacia Regional de Polícia de Jataí/GO, local onde se encontra depositado.
Não há falar, portanto, em suspensão do mandado de busca e apreensão, uma vez que o bem já foi apreendido.
Cumpre, agora, verificar a destinação a ser dada ao bem, objeto do litígio, sobretudo em razão da suposta divergência quanto ao pagamento efetuado pelos compradores. Caso que depende de uma análise mais apurada, própria do mérito recursal.
Também, pelos mesmos motivos não é possível conferir à agravante, neste momento, o encargo de fiel depositária.
Nessa senda, entendo que deve ser mantida a apreensão do veículo, objeto da compra e venda, tal qual efetivada, até que se verifique a regularidade da negociação.
Sendo assim, pertinente aguardar o contraditório, para que o Colegiado forme um convencimento escorreito acerca da matéria em discussão. Mesmo porque, não vislumbro na espécie elementos que demonstrem prejuízos aos recorrentes se aguardar o deslinde do feito.
Desta forma, ausentes os pressupostos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal